Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711972-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO DE AMORIM HERMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO. ART 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. 1. O comprador é o responsável pela transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB. 2. O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Inteligência do art. 134 do CTB. 3. Nos termos da recente jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade solidária tributária do alienante pelo pagamento do IPVA deve ser mantida se houver previsão na lei estadual, no caso, a Lei Distrital no 7.431/1985. 4. Reconhecida a morosidade do mecanismo judiciário em promover a citação do réu em execução fiscal, não é possível o acolhimento da arguição de prescrição, visto que o credor não contribuiu para a paralisação processual. Incidência do enunciado da Súmula no 106 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 40,§2o, e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando afronta ao princípio da coisa julgada, uma vez que restou demonstrado que a decisão dos autos diverge de duas outras decisões, transitadas em julgado, que atestam ser a compradora a proprietária do veículo e não o recorrente; b) artigos 155, inciso III, da CF, 110 e 212, inciso II, ambos do CTN, e 1.225, inciso I, 1.288, e 1.365, todos do Código Civil, porquanto o recorrente não se enquadra como sujeito passivo, pois não se enquadra mais nos requisitos constitucionais e legais para figurar como contribuinte do IPVA, já que foi determinado em sentença que a proprietária do veículo era compradora desde 2004; b) artigos 130, 131 e 134, todos do CTN, sob o argumento de ser desnecessária a transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN para que a comprovação de que realmente foi consolidada a translação da propriedade veicular, pois se trata de mera formalidade administrativa. Acrescenta que a transferência da propriedade dos bens móveis se dá com a tradição e a obrigação tributária relacionada ao imposto sobre propriedade do veículo automotor decorre da relação de propriedade do bem e não do registro alienação junto ao órgão de trânsito. Aponta, ainda, afronta aos artigos 121, inciso II, 142, 145, e 204, todos do CTN, sem, contudo apontar as razões do seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 110, 130, 131, 134, e 212, inciso II, todos do CTN, e 1.225, inciso I, 1.288, e 1.365, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023